Tribunal: TJBA
Processo: 8000166-29.2017.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000166-29.2017.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO CEZAR SOUZA MELO

Advogado(s)
:
KATIA PAULA SANTOS MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). CARGO COMISSIONADO TJFC3 - DIRETOR DE SECRETARIA. LEI Nº 11.919/2010. PERCENTUAL DE 100% PREVISTO EM LEI. REDUÇÃO PROMOVIDA PELOS DECRETOS JUDICIÁRIOS Nº 37/2011 E 495/2011. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO. INTERRUPÇÃO PELO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO CNJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85/STJ). O reconhecimento administrativo pelo CNJ interrompeu o prazo prescricional.

II.
Os servidores ocupantes de cargo símbolo TJFC3 fazem jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 100%, conforme estabelecido no art. 1º, §2º, inciso II, da Lei Estadual nº 11.919/2010.

III.
Os Decretos Judiciários nº 37/2011 e 495/2011 violaram o princípio da legalidade ao reduzirem percentual estabelecido em lei, sendo manifestamente ilegais por se tratarem de atos normativos hierarquicamente inferiores que contrariaram disposição legal expressa.

IV.
A alegação de indisponibilidade orçamentária não justifica a redução operada pelos decretos, pois a própria lei já contemplava tal ressalva, e a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode afastar direito assegurado por lei.

V.
A redução seletiva da gratificação, atingindo apenas determinadas categorias de servidores, viola também o princípio da isonomia, conferindo tratamento desigual a servidores em situação idêntica.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8000166-29.2017.8.05.0245
, da Comarca de SENTO SÉ, em que figura como
Apelante
ESTADO DA BAHIA e como
Apelado
PAULO CEZAR SOUZA MELO.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora